Tribunal: TJDFT
Processo: 0744609-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.
II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil.
III. Recurso não conhecido.